Tribunal: TJSP
Processo: 1094916-10.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Obrigação legalmente imposta ao síndico - Art. 1.348, inc. VIII, Código Civil - Contas já prestadas e rejeitadas em assembleia condominial - Dever do síndico cumprido – Nova exigência perante o Judiciário - Impossibilidade - Resultado pretendido já alcançado - Carência da ação configurada - Falta de interesse processual - Precedentes - Inadequação da via

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Obrigação legalmente imposta ao síndico - Art. 1.348, inc. VIII, Código Civil - Contas já prestadas e rejeitadas em assembleia condominial - Dever do síndico cumprido – Nova exigência perante o Judiciário - Impossibilidade - Resultado pretendido já alcançado - Carência da ação configurada - Falta de interesse processual - Precedentes - Inadequação da via eleita - Eventual irregularidade na prestação de contas deve ser dirimida em ação própria – RECURSO ADESIVO – Apelo do réu – Cerceamento de defesa – Indenização por dano moral - Processo julgado extinto sem resolução do mérito – Improcedência da reconvenção - Sentença mantida - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000035359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094916-10.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
CONDOMINIO EDIFICIO N OLIVA e DANILO KIRNEM BENAVIDES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante JAIME VARGA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094916-10.2017.8.26.0100 - Voto no -
2
Apelação Cível no 1094916-10.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Condomínio Edifício N Oliva
Apelante/Apelado: Jaime Varga
Interessado: Danilo Kirnem Benavides
Juiz(a): Luiz Antônio Carrer
VOTO 23.837
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
Obrigação
legalmente imposta ao síndico - Art. 1.348, inc. VIII, Código Civil -
Contas já prestadas e rejeitadas em assembleia condominial - Dever
do síndico cumprido
Nova exigência perante o Judiciário -
Impossibilidade - Resultado pretendido já alcançado - Carência da
ação configurada - Falta de interesse processual - Precedentes -
Inadequação da via eleita - Eventual irregularidade na prestação de
contas deve ser dirimida em ação própria RECURSO ADESIVO
Apelo do réu Cerceamento de defesa Indenização por dano
moral - Processo julgado extinto sem resolução do mérito

Improcedência da reconvenção - Sentença mantida - Recursos
desprovidos. Trata-se de ação de exigir contas que
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO N OLIVA move em face de JAIME VARGA
julgado extinto o feito principal sem resolução de mérito, na forma do art. 485,
VI do CPC. Sucumbente o autor na ação principal arcará com o pagamento das
custas e despesas processuais incluindo os honorários do patrono da parte
contrária fixados por equidade em R$ 1.500,00. Julgada improcedente a
reconvenção. Pela sucumbência, arcará o réu-reconvinte com as custas e
despesas processuais, incluindo os honorários do patrono do reconvindo fixados
em 10% do valor atribuído a reconvenção, suspensa sua exigibilidade ante a
gratuidade processual concedida ao réu-reconvinte.
Irresignado apela o autor pretendendo reforma do
julgado. Alega que há evidente direito de ação e interesse de agir, eis que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094916-10.2017.8.26.0100 - Voto no -
3
desaprovação da prestação de contas em assembleia não gera impedimento para
seu pleito perante o judiciário, uma vez que foram identificadas irregularidades
na gestão do réu em apuração posterior a assembleia realizada. Tais
irregularidades geraram dúvidas e são exatamente elas que pautam a ação.
Afirma que administrativamente o apelado se esquivou de prestar melhores
esclarecimentos buscando se abdicar em ressarcir o apelante.
Independentemente da aprovação ou da falta dela perante a assembleia, há
interesse de agir perante o judiciário. Destaca a inviabilidade da fixação de
honorários advocatícios contra decisão interlocutória. Há expressa vedação
disposta no art. 85, §1o do CPC. Assim, deverá ser afastada a condenação
imposta haja vista a decisão se revestir de natureza interlocutória. Pugna pela
reforma da sentença com procedência do seu pedido.
Recurso respondido, com oferta de recurso adesivo
no qual aduz o apelado ter pecado o juízo sentenciante em dar solução tão rasa
ao tema reconvencional julgando o feito antecipadamente, eis que não
oportunizado a produção de novas provas como postulado, tais como a
testemunhal e depoimento pessoal. Seu pedido se baseou em fatos graves a si
imputados dignos de caracterização penal e reparação civil, pois foi assolado em
seu íntimo com grave violação à honra, com veiculação de graves denúncias de
corrupção, falácias e prática de atos emulativos. Alega cerceamento de defesa e
que o caso necessita de apuração adequada. Requer reforma do julgado, seja
para anular a sentença e determinar a produção de provas ou para dar
provimento ao mérito com condenação do recorrido ao pagamento de
indenização moral.
Recurso adesivo respondido.
É o relatório.
Narra a inicial que o réu foi representante legal do
autor na qualidade de síndico no período de 2005 a 2016. Em junho de 2016 foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094916-10.2017.8.26.0100 - Voto no -
4
destituído do cargo por meio de assembleia geral extraordinária haja vista
denúncia de um prestador de serviço do condomínio autor. Tal denúncia foi
relatada pelo prestador de serviço que alegou ter sido questionado pelo Sr.
Jaime Vargas, no sentido de aumentar o valor cobrado para elaboração de laudo
arquitetônico e que se tratava de um “café”, condicionando fechar a negociação
caso fosse possível a solicitação. Sustenta o autor que o “café” era mais que o
dobro do valor orçado pelo prestador de serviço, o que ocasionou
descontentamento entre os envolvidos na reunião, culminando na destituição do
síndico. Sustenta o autor que foram verificadas por seus conselheiros algumas
impertinências referentes ao período ocupado pelo réu como síndico e em
assembleia as contas por ele prestadas foram rejeitadas por maioria absoluta dos
condôminos. Essa a razão da necessidade de prestação de contas de forma
mercantil pelo ex-síndico na medida em que lhe incumbe gerir valores e
interesses de terceiros, diante da sua conduta que esteve longe de ser pautada na
boa-fé.
O réu, citado contestou, alegando em resumo que o
dever de prestar contas inexiste haja vista já ter sido conferida/ofertada de várias
maneiras ao autor. Aduziu inépcia da inicial por carência de ação e falta de
interesse de agir. Apresentou reconvenção.
Houve réplicas.
O feito principal foi julgado extinto sem resolução
de mérito e improcedente a reconvenção.
Analisado os autos, cabe dizer que os apelos não
comportam reparo.
O cerne da questão cinge-se a aferir se as contas
devem ou não ser novamente prestadas.
Insurge-se o autor contra a r. sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094916-10.2017.8.26.0100 - Voto no -
5
extinto o feito e o réu contra a decisão no pedido reconvencional.
Na reconvenção sustentou o réu ter sido destituído
do cargo de síndico sob a pecha de “corrupto”, pouco confiável, desonesto e de
caráter duvidoso. Por essa razão faz jus a indenização por danos morais no
importe de R$ 10.000,00.
Na peculiaridade dos autos, a obrigação de prestar as
contas decorreu sob as alegações de desaprovação pela assembleia das contas já
apresentadas.
Do exame dos autos, verifica-se que a prestação de
contas exigida é relativa ao período em que exerceu o réu a função de síndico do
condomínio autor e sua obrigação decorre do disposto no art. 1.348, inciso VIII,
do Código Civil, in verbis:
Art. 1.348. Compete ao síndico:
(...)
VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e
quando exigidas.
Alega o réu ter cumprido com o dever legalmente
imposto.
De acordo com o conjunto fático probatório as
contas exigidas dizem respeito ao período de sindicância, as quais segundo
consta, foram reprovadas pela assembleia condominial, não se vislumbrando
dos autos a efetiva razão que ensejou tal desaprovação.
Como se vê, as contas, embora rejeitadas, foram
devidamente prestadas pelo síndico durante a sua gestão, de modo que ele
cumpriu a obrigação legal prevista no art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil.
Sendo assim, eventual falta ou irregularidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094916-10.2017.8.26.0100 - Voto no -
6
documentos comprobatórios das despesas realizadas pelo síndico não enseja o
ajuizamento de ação de exigir contas, mas sim de demanda reparatória onde
deverá ser apurada eventual responsabilização por danos causados ao
condomínio.
Disso decorre a falta de interesse processual do autor
por inadequação da via eleita, uma vez que o fim pretendido já foi alcançado.
E uma vez constatadas irregularidades nas contas
prestadas, cabe ao condomínio ajuizar a competente ação de cobrança ou ação
indenizatória para recuperar o prejuízo eventualmente suportado.
A saber, jurisprudências desta Corte de Justiça a
respeito do tema:
“Condomínio.
Prestação
de
contas.
Pedido
formulado pelo condomínio em face de ex-síndico.
Discussão sobre o período de 25.06.2014 a
15.08.2015, quando renunciou. Sentença de extinção
sem resolução de mérito. Inadequação da via eleita.
Designação cessada. Impossibilidade de exigir
contas. Prestação de contas que não se confunde com
pleito de responsabilização. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso
improvido, com observação. Diante da finalidade da
prestação de contas e considerando o fim do
mandato do síndico por força de sua renúncia, tem-
se que, cessada a designação, não cabe mais exigir
contas, até porque foram prestadas e reprovadas em
assembleia, o que não se confunde com a
possibilidade
de
responsabilização,
sendo
desnecessária a prévia prestação de contas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094916-10.2017.8.26.0100 - Voto no -
7
apurar irregularidade da administração.” (TJSP;
Apelação Cível 1022684-16.2017.8.26.0224; Relator
(a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro:
21/08/2020).”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir
contas. Primeira fase. Obrigação legalmente imposta
ao síndico (CC, art. 1.348, inc. VIII). Contas que, no
caso, já foram prestadas e rejeitadas pela assembleia
condominial.
Dever
do
síndico
cumprido.
Impossibilidade de nova exigência nesse sentido.
Inadequação da via eleita. Falta de interesse
processual. Carência da ação. Precedentes. Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2112446-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de
Registro: 23/07/2020).”
“Administração de condomínio. Contas do ex-
síndico apresentadas em assembleia geral ordinária e
reprovadas. Auditoria posterior que constatou
irregularidades. Ausência de interesse processual
para a ação de exigir contas, certo que já foram
prestadas. Extinção mantida. Improvimento.” (TJSP;
Apelação Cível 1004804-91.2018.8.26.0477; Relator
(a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094916-10.2017.8.26.0100 - Voto no -
8
Cível; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de
Registro: 30/03/2020).”
Dessa forma, resta claro a inviabilidade da pretensão
do recorrente autor.
A teor da fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais, ressalte-se que a extinção do feito sem julgamento do mérito
tem natureza jurídica de sentença.
No que diz respeito ao recurso adesivo, ficam aqui
adotados os critérios constantes da sentença quanto ao pleito reconvencional.
Consequentemente, outra não pode ser a resultante
senão a da sentença que fica mantida, reconhecido a carência de ação por falta
de interesse processual.
Sem qualquer fato ou direito novo arguido nas
razões dos recursos, tendo apenas reiterado o inconformismo que a
oportunidade permite, prestigia-se a sentença de primeiro grau proferida.
Em razão da sucumbência, deverão as partes
vencidas arcar com o pagamento das custas e despesas do processo e verba
honorária do patrono do vencedor, respectivamente, ficando os honorários
advocatícios fixados na sentença majorados para R$ 2.000,00 por equidade e
para 12% do valor atribuído à reconvenção, nos termos do artigo 85, § 11o do
Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade judiciária concedida.
Posto isso, nega-se provimento aos recursos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator